Tribunal: TJDFT
Processo: 0703885-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OCUPAÇÃO IRREGULAR. CONCESSÃO DE USO. LOTES RECANTO DAS EMAS. ATO PRECÁRIO. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PODER DE AUTOTUTELA. DIREITO À MORADIA. OBSERVADO. DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVA ÁREA. MOTIVOS DETERMINANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. PERDA DE PRAZO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
1. Ao Poder Público incumbe, a teor do artigo 30, inciso VIII, da Constituição Federal, e em decorrência do poder de polícia, a responsabilidade de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.
2. O termo de concessão de uso de imóvel público é ato administrativo unilateral, precário e discricionário e pode ser anulado ou revogado no exercício do Poder de Autotutela da Administração.
3. A Administração Pública pelo princípio da autotutela pode revogar ou anular os atos administrativos. No caso, a concessão de uso é ato precário, logo pode ser anulado ou revogado pela Administração, ainda mais quando houve ilegalidade na concessão de lotes de imóveis públicos, que deveriam ser destinados às cooperativas ou associações, nos termos do art. 5o da Lei no 3.877/2006.
4. O ato administrativo questionado nos autos que guarda discricionariedade, ainda que regrada pelos motivos determinantes, apresenta fundamentação idônea e estampadas em resolução da TERRACAP revogando Resolução anterior que sustentava as concessões de uso precário firmadas com os apelantes-autores e, consequentemente, tornando sem efeito os Termos de Outorga de Concessão de Uso dos terrenos concedidos aos autores.
5. Sobre a alegação de que a ZEIS Residencial do Tamanduá não comportaria o assentamento de 528 famílias, conclui-se que os apelantes-autores não se desincumbiram de provar, de forma robusta e inequívoca, os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC) de forma que deve ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais.
6. Se os apelantes deixaram transcorrer in albis o prazo para especificação de provas tampouco se opuseram ao julgamento antecipado da lide, não há cerceamento de defesa.
7. Negou-se provimento ao apelo.